Tribunal: TJPA
Processo: 0826074-23.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10898 - Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0826074-23.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LUANDERSON ROGERIO DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AFRONTA AO ART. 33 DO CP. SÚMULA 719 DO STF. REVISÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal interposta com fundamento no art. 621, I do CPP, em face do acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que manteve condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V do CP, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado.

2. Sustentação de que o édito condenatório teria se fundamentado, preponderantemente, em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP, inexistindo provas autônomas aptas a corroborá-lo.

3. Postulação subsidiária de alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, ao argumento de que a pena foi fixada em 08 anos, sendo o requerente primário e portador de bons antecedentes, inexistindo fundamentação idônea para imposição de regime mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação é contrária à evidência dos autos, em razão de suposta nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória, à luz do art. 621, I do CPP; (ii) saber se a fixação do regime inicial fechado para pena de 08 anos de reclusão viola o art. 33, §§ 2º e 3º do CP, por ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto fático-probatório, nem à reapreciação de teses já examinadas nas instâncias ordinárias.
6. Inexistência de prova nova ou demonstração de que a condenação seja manifestamente contrária à evidência dos autos, tendo a autoria e a materialidade sido reconhecidas com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório, inclusive depoimentos das vítimas e testemunhas.
7. A pena definitiva foi fixada em 08 anos de reclusão. Nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP, o regime fechado é obrigatório apenas quando a pena for superior a 08 anos, sendo possível o regime semiaberto quando não ultrapassado esse patamar, desde que ausentes fundamentos concretos a justificar maior rigor.
8. A imposição de regime mais severo exige motivação idônea e individualizada, vedada fundamentação genérica ou fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, conforme orientação da Súmula 719 do STF.
9. Ausente fundamentação concreta na sentença para a fixação do regime fechado, impõe-se a correção da inadequação em sede revisional, para o início em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente, apenas para fixar o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena imposta nos autos do processo nº 0000597-35.2011.8.14.0125.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório já apreciado nas instâncias ordinárias, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 2. É ilegal a fixação de regime inicial fechado para pena não superior a 08 anos quando ausente fundamentação concreta que justifique a imposição de regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 33, §2º, “a” e “b” e § 3º; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2267393/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/03/2024, DJe 13/03/2024; TJTO, Revisão Criminal 0014708-13.2022.8.27.2700, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, DJe 19/04/2023; STF, Súmula 719.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em julgar parcialmente procedente a Revisão Criminal, apenas

para fixar o regime semiaberto como regime inicial de cumprimento da reprimenda fixada nos autos do processo nº 0000597-35.2011.8.14.0125, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Revisão Criminal
proposta por
Luanderson Rogerio dos Santos, com esteio no art. 621, I do Código de Processo Penal,
em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, que conheceu do recurso de Apelação Criminal interposto pelo ora requerente e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

O requerente noticia ter sido condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Condenação transitada em julgado.

Sustenta que a condenação teria se fundamentado, de modo preponderante, em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, o qual não teria observado as formalidades mínimas previstas no art. 226 do CPP, razão pela qual não poderia ser utilizado, ainda que posteriormente confirmado em Juízo, caso inexistentes outras provas independentes e consistentes, aptas a corroborá-lo. Aduz, nessa linha, que o édito condenatório estaria amparado em elemento informativo eivado de nulidade, circunstância que, em sua ótica, o tornaria contrário ao conjunto probatório e à legislação processual penal.

Suscita, ainda, que, caso mantida a condenação, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão configuraria afronta ao disposto no art. 33, §2º, “b” do CP. Assevera ostentar primariedade e bons antecedentes. Alega que, tendo sido a pena-base estabelecida no mínimo legal, seria vedada a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele compatível com a reprimenda aplicada, quando fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, e que, no caso concreto, não teria havido fundamentação idônea a justificar a adoção do regime mais severo, razão pela qual reputa adequada a sua alteração para o regime semiaberto.

Requer a procedência do pedido, a fim de que, em Juízo rescindendo, sejam anulados o v. acórdão e a r. sentença condenatória, com sua consequente absolvição, ao argumento de manifesta contrariedade à prova dos autos. Subsidiariamente, postula a desconstituição parcial da coisa julgada, para que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Deferido o benefício da justiça gratuita (ID 32033754), foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela procedência parcial do pedido revisional, tão somente para que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (ID 33087376).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório necessário. À revisão.

Requerida a retirada do Plenário Virtual para fins de sustentação oral.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Revisão Criminal admitida. Prossigo em análise das pretensões deduzidas.

2. Da insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação imposta.

Cumpre analisar a tese de que a condenação não encontraria suporte em prova suficiente e válida, porquanto teria sido fundada, de maneira preponderante, em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, cuja observância às formalidades legais é ora impugnada, sustentando o requerente que, ausentes elementos probatórios autônomos aptos a corroborá-lo, não poderia tal ato sustentar o decreto condenatório.

É consabido, todavia, que a revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, ostenta natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, de caráter excepcional, vocacionada à desconstituição da coisa julgada apenas nas hipóteses taxativamente delineadas pelo legislador, senão vejamos:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. “

Não se presta, portanto, à rediscussão ampla do conjunto probatório ou à mera reapreciação de teses já examinadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida transformação do instituto em sucedâneo recursal, o que a jurisprudência consolidada repele de forma categórica:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. NULIDADES. ARGUIÇÃO SOMENTE EM SEDE REVISIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA NA ACEPÇÃO DO ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.204, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Outrossim, ao contrário do alegado pela parte, o Tribunal estadual não é obrigado a rever e a rebater todos os argumentos dispensados pela defesa em sede de revisão criminal.
Isso porque a ação revisional é de cabimento vinculado e restrito, não se valendo à reanálise global dos fatos e provas dos autos, porquanto não se trata de segunda apelação. A bem da verdade, os argumentos trazidos pela defesa, longe de se enquadrarem nas hipóteses autorizativas da revisão criminal, estampadas nos incisos do art. 621 do CPP, buscam um reexame geral da condenação. 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido do "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2267393 SP 2022/0394962-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024) (grifos)

No caso em exame, não constato a juntada de qualquer prova nova apta a infirmar os fundamentos da condenação, limitando-se o requerente a renovar inconformismo anteriormente deduzido. As provas valoradas na sentença condenatória foram devidamente analisadas e fundamentadas, revelando-se suficientes à demonstração da materialidade e da responsabilidade penal do requerente.

Registre-se que foi interposto recurso de apelação, ocasião em que a pretensão absolutória foi expressamente enfrentada e rejeitada, assentando-se que a autoria delitiva restou sobejamente comprovada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente a prova oral e os documentos constantes dos autos, bem como pelos elementos colhidos na fase investigatória, considerados em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

Segue excerto do ato judicial:

“[...] O Apelante pugna ainda por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo. Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids.11429813 a 11429927). Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 11429969), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas vítimas Jorlan Teixeira Costa, Andreia Alves dos Santos, Aline Fonseca, Manoel da Silva, Jenilso Ramos e Vilma Oliveira dos Santos, em juízo (Ids. 11429974 a 11429983- mídias de audiência), as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação. No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos. Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória. A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas. Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa [...]”. (ID 31967485)

Posteriormente, foi manejado recurso especial, o qual não foi admitido, em razão da ausência de prequestionamento da tese atinente à nulidade do reconhecimento pessoal do requerente (ID 129938170 - processo de origem).

Não se revela possível admitir, neste contexto, que a presente ação revisional seja utilizada como meio indireto de reexame de matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada, sobretudo quando ausentes quaisquer dos pressupostos autorizadores previstos no art. 621 do CPP.

Por tais razões, não há como acolher a pretensão absolutória fundada na alegada insuficiência probatória, prosseguindo-se ao exame do tópico remanescente suscitado na revisão criminal.

3. Da pretensão de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

No que concerne ao pleito subsidiário de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, impende consignar, de início, que, embora a revisão criminal não se preste à rediscussão ampla da dosimetria da pena, é pacífico o entendimento de que, em hipóteses excepcionais, revela-se cabível o manejo da ação para sanar erro judiciário ou flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional, notadamente quando evidenciada afronta direta ao texto expresso da lei.

Com efeito, a exegese do art. 621, I do CPP, ao admitir a revisão “quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”, autoriza, em situações excepcionais, o controle da legalidade da individualização da pena, inclusive no que tange ao regime inicial de cumprimento, desde que demonstrada manifesta desconformidade com os parâmetros normativos.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO FUNDADO NO INCISO I DO ART. 621 DO CPP. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO REVISIONANDO. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1 - Admite-se pedido de revisão criminal para correção do regime inicial de cumprimento quando da individualização da pena não houve fundamentação, confrontando as normas de regência (art. 621, I, CPP). Precedentes do STJ. 2- A ausência de indicação do motivo de recrudescimento do regime de cumprimento da pena ofende, para além do dever de motivação da decisão judicial, o princípio da individualização da pena, de modo que deve, pois, ser acolhido o pedido de revisão do regime inicial para cumprimento da pena em virtude da ofensa à norma que veicula princípio de estatura constitucional. 3- Revisão criminal admitida e julgada procedente
. (TJTO, Revisão Criminal, 0014708-13.2022.8.27 .2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, julgado em 13/04/2023, DJe 19/04/2023) (TJ-TO - RVCR: 00147081320228272700, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 13/04/2023, TRIBUNAL PLENO) (grifos)

Superada essa premissa, cumpre destacar que o regime inicial de cumprimento da pena encontra disciplina no art. 33, §§2º e 3º do CP:

“Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. [...]”. (grifos)

Da leitura conjugada dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que o legislador estabeleceu critérios objetivos (
quantum
da pena e reincidência) e subjetivos (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP) para a definição do regime inicial.

No caso vertente, a pena definitiva restou fixada em 08 (oito) anos de reclusão. À luz do art. 33, §2º, “a” do CP, apenas as penas superiores a 8 (oito) anos impõem, obrigatoriamente, o regime inicial fechado. Tratando-se, assim, de reprimenda que não ultrapassa esse patamar, não se verifica imposição legal automática do regime mais gravoso, sendo plenamente possível, em tese, a fixação do regime semiaberto, desde que ausentes fundamentos concretos a justificar solução diversa.

Ressalte-se que a imposição de regime inicial mais severo do que aquele abstratamente indicado pelo
quantum
da pena exige fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não se admitindo motivação genérica ou baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. O Supremo Tribunal Federal, neste sentido, editou a Súmula 719:

“Súmula 719. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”

Depreende-se que a sentença fixou o regime inicial fechado, consignando o seguinte:

“A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, levando em consideração o tempo de detração, que não força a mudança do regime (art. 33, §2º do CPB)”. (ID 31967484 - p. 12)

A análise do ato judicial, desse modo, revela que não houve fundamentação concreta e individualizada apta a demonstrar a necessidade do regime mais gravoso, o que se mostra insuficiente à luz do art. 33, §3º do CP e da orientação sumulada pelo STF.

Caracterizada a desconformidade entre o regime imposto e os parâmetros legais, mostra-se viável, em sede revisional, a correção do desvio, para restabelecer a estrita observância da lei penal e dos princípios constitucionais que regem a individualização da pena aplicada.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Revisão Criminal, apenas

para fixar o regime semiaberto como regime inicial de cumprimento da reprimenda fixada nos autos do processo nº 0000597-35.2011.8.14.0125, nos termos da fundamentação esposada.

Expeça-se comunicação imediata ao Juízo da Execução Penal, dando-lhe ciência da presente decisão, para as providências de alçada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026